Tribunal: TJES
Processo: 0005211-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005211-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILIAN SAMOURA OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO.
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES.

TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO.
RECURSO
DE WILLIAN PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. DEMAIS RECURSOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelos réus Vinícius Alves Ferreira e Willian Samoura Oliveira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de munições (art. 14 da Lei nº 10.826/03, em relação ao réu Willian),
em
concurso material (art. 69 do Código Penal).

2.
O Ministério Público pleiteia a majoração da pena-base aplicada a Willian Samoura Oliveira, ao passo que as defesas requerem o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e a absolvição do acusado
Willian Samoura Oliveira,
por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são
:
(i)

s
e há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de munições;
(ii)

s
e os acusados fazem jus ao benefício do tráfico privilegiado (art. 33,
§4º,
da Lei nº 11.343/06);
(iii)

s
e a causa de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 deve ser afastada;

(iv)

s
e é cabível a aplicação dos princípios da insignificância
ou
da consunção ao crime de porte ilegal de munição i
mputado ao réu Willian;
(v) s
e a pena-base aplicada ao réu Willian deve ser majorada em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade dos crimes restaram comprovadas por meio do auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

5. O réu Willian não faz jus ao tráfico privilegiado, pois é reincidente, conforme guia de execução definitiva.

6. O réu Vinícius também não faz jus ao benefício, pois as circunstâncias do caso (quantidade e diversidade de drogas, apreensão de rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico e a presença de um terceiro armado que efetuou disparos contra policiais) demonstram dedicação a atividades criminosas.

7. A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, justifica-se porque os réus estavam juntos na empreitada criminosa, sendo o disparo de arma de fogo um meio para garantir a segurança do tráfico.

8. Não se conhece do pedido de aplicação dos princípios da insignificância ou da consunção ao crime de porte ilegal de munição, pois não foram suscitados em primeiro grau de jurisdição, vedando-se a supressão de instância.

9. O pedido ministerial de majoração da pena-base do réu Willian não merece acolhimento, pois a quantidade e diversidade de drogas apreendidas não justificam a exasperação da pena acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do réu Willian parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recursos dos demais recorrentes desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do recurso de Willian e integralmente dos demais recursos, e negar-lhes provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005211-43.2023.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 25/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela defesa de
VINÍCIUS ALVES FERREIRA
e

WILLIAN SAMOURA OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória (ID 9548733), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os denunciados pela prática dos crimes capitulados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, além do art. 14 da Lei nº 10.826/03 em relação ao acusado Wilian, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões (ID 9548737), o presentante do
Parquet

de 1º grau
requer o aumento da pena-base aplicada ao réu Willian Samoura Oliveira em relação ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por entender que a diversidade, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas justificam o aumento da pena inicial.

A defesa de
Vinícius Alves Ferreira
(ID 9548751), condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, requer: I) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar máximo e a posterior conversão em penas restritivas de direitos, por ser o apelante primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e não dedicado à atividade ilícita; II) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.340/2006, pois restou comprovado que nenhuma arma foi apreendida com o recorrente, tampouco estava próximo do indivíduo que supostamente efetuou algum disparo de arma de fogo contra os policiais; III) o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa de
Willian Samoura Oliveira
(ID 9548759), condenado à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, almeja: I) a absolvição do acusado em relação ao crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 por ausência de provas e em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
; II) subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar máximo, haja vista que, embora não seja réu primário (condenação transitada em julgado pelo crime de receptação, não relacionado ao tráfico de drogas), não se dedica às atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa; III) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.340/06, pois nenhuma arma foi apreendida com o recorrente, que estava afastado do indivíduo que supostamente efetuou algum disparo de arma de fogo contra os policiais; IV) aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03, pois o recorrente portava 02 (duas) munições intactas, desacompanhadas da arma de fogo ou aplicação do princípio da consunção (absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas, em detrimento do concurso material), já que o apelante está sendo punido por dois crimes da mesma natureza, restando clara a ocorrência de
bis in idem.

As contrarrazões foram devidamente lançadas pela defesa (ID 9548757) e pela acusação (ID 9548758 e ID 9548762).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento dos recursos da defesa (ID 12167377).

É o relatório. À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Mateus Passos Correia para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO MATHEUS PASSOS CORREA:-

Uma boa tarde. Inicio cumprimentando os excelentíssimos senhores
D
esembargadores, excelentíssima senhora Desembargadora que acompanha esta Câmara, na pessoa também do presidente e relator do presente recurso, e também na pessoa do Desembargador revisor.

Senhor Presidente, eu serei célebre, serei objetivo, ressaltando que a minha fala versará apenas acerca do recurso de apelação interposto pelo apelante Vinícius Alves Ferreira, e especificamente acerca da aplicação do tráfico privilegiado.

Trata-se de apelação criminal de processo oriundo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, onde o réu Vinícius Alves Ferreira foi condenado a uma pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.

E, conforme a denúncia, a conduta individualizada do apelante foi portar, a trazer consigo 76 buchas de maconha, tendo sido este conduzido com o corréu William Samoura.

Após a instrução processual, com a colheita de todos os depoimentos, interrogatórios, o Ministério Público pugnou pela condenação do apelante pelo artigo 33, CAPUT, no entanto, opinando pela absolvição deste no artigo 35, também da Lei de Drogas, e não se opondo à aplicação do tráfico privilegiado, entendendo que este preenchia todos os requisitos ali previstos no artigo 33, parágrafo 4º.

Peço vênia para citar o referido texto das alegações finais do Ministério Público, onde Sua Excelência diz que: “na terceira fase da dosimetria, não se verificam óbices para aplicação do redutor de pena do § 4º do artigo 33 da lei 11.343, 2006, considerando que o acusado é primário e não restou comprovado que se dedica a atividades criminosas ou integre organização criminosa”.

No mesmo sentido, ao pugnar pela absolvição no artigo 35, o Ministério Público alega: “como já restou comprovado e sendo fato incontroverso nos autos, o acusado não faz parte de organização criminosa, tampouco se associou a alguém para traficar. Não há nada que sustente a tese de que o acusado estava associado aos outros indivíduos com o fim de praticar tal crime de forma reiterada.
Desta forma, é forçoso concluir que não existem provas que o acusado estava associado de forma estável e duradoura com os outros indivíduos abordados para o comércio de drogas”.

Apesar do acertado parecer do Ministério Público, em sentença, a magistrada afastou o redutor do tráfico privilegiado, sob a fundamentação de que foram apreendidas uma relevante quantidade de drogas, de tipos variados e formas de acondicionamento distintas, a apreensão de munição e rádio comunicador sintonizada na frequência do tráfico local, além da presença de um terceiro participante que logrou êxito em fugir.

No entanto, a defesa entende que tal fundamentação é controversa, até pelo fato da magistrada ter acolhido a tese da defesa de absolvição do artigo 35 e também a tese levantada pelo Ministério Público da absolvição do crime de associação, entendendo que não existia qualquer prova de associação do apelante Vinícius Alves Ferreira com os demais indivíduos.

Reitera-se também que a conduta individualizada do apelante foi portar 76 buchas de maconha, quantidade não exorbitante, não tendo sido encontrado com este ou qualquer outro material relacionado ao tráfico de drogas, tais como balança de precisão, caderno de anotações, dinheiro fracionado, ou seja, nada que indique que este dedique atividades criminosas.

No mesmo sentido, a vida pregressa do apelante corrobora com a tese da defesa, vez que este é primário, não possui contra si qualquer sentença penal condenatória diversa desta, que está sendo atacada por esse recurso de apelação, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa, tanto é que foi absolvido pelo artigo 35.

No mesmo sentido, peço vênia também para citar um julgado do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, no HC nº 207-501, onde o mesmo entende que, se o agente primário tem bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica à atividade lista, deve ser.

O tráfico privilegiado, a quantidade e a natureza do entorpecente não impede a incidência dessa minorante, até mesmo pelo fato de que, no presente caso, a quantidade aqui encontrada não é exorbitante, é inerente ao tipo penal.

Ressalta-se, mais uma vez, que o apelante não possui histórico criminal, que o vincule ao tráfico de entorpecentes, tanto é que a sua conduta foi devidamente retratada pelo Ministério Público nas suas alegações finais, reconhecendo o direito deste em ter em seu favor a aplicação do tráfico privilegiado.

E, deste modo, a defesa sustenta que a sentença deve ser reformada em face do recorrente, com aplicação do privilégio, pelas suas condições pessoais e também para fins de cessar a negativa de um direito que este faz jus, que este preenche os requisitos autorizadores.

Senhores Desembargadores, é nesse sentido que a defesa vem sustentar o presente recurso de apelação, pedindo provimento, agradecendo a Vossas Excelências pela atenção e devolvendo a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pois não, doutor. Em razão de alguns aspectos que Vossa Excelência trouxe na sustentação oral, peço o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

con

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR) :-

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela defesa de
VIN
Í
CIUS ALVES FERREIRA
e
WIL
L
IAN SAMOURA OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória (ID 9548733), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os denunciados pela prática dos crimes capitulados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, além do art. 14 da Lei nº 10.826/03 em relação ao acusado Wilian, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões (ID 9548737), o presentante do
Parquet
de 1º grau
requer o aumento da pena-base aplicada ao réu Willian Samoura Oliveira em relação ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por entender que a diversidade, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas justificam o aumento da pena inicial.

A defesa de
Vinícius Alves Ferreira
(ID 9548751), condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, requer: I) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar máximo e a posterior conversão em penas restritivas de direitos, por ser o apelante primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e não dedicado à atividade ilícita; II) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.340/2006, pois restou comprovado que nenhuma arma foi apreendida com o recorrente, tampouco estava próximo do indivíduo que supostamente efetuou algum disparo de arma de fogo contra os policiais; III) o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa de
Willian Samoura Oliveira
(ID 9548759), condenado à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, almeja: I) a absolvição do acusado em relação ao crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 por ausência de provas e em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
; II) subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar máximo, haja vista que, embora não seja réu primário (condenação transitada em julgado pelo crime de receptação, não relacionado ao tráfico de drogas), não se dedica às atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa; III) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.340/06, pois nenhuma arma foi apreendida com o recorrente, que estava afastado do indivíduo que supostamente efetuou algum disparo de arma de fogo contra os policiais; IV) aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03, pois o recorrente portava 02 (duas) munições intactas, desacompanhadas da arma de fogo ou aplicação do princípio da consunção (absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas, em detrimento do concurso material), já que o apelante está sendo punido por dois crimes da mesma natureza, restando clara a ocorrência de
bis in idem.

As contrarrazões foram devidamente lançadas pela defesa (ID 9548757) e pela acusação (ID 9548758 e ID 9548762).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento dos recursos da defesa (ID 12167377).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 29/07/2023, na Rua Santo Agostinho, no bairro do Quadro, no ponto de tráfico conhecido como “Carambola”, no Município de Vitória, os denunciados, acompanhados por um terceiro indivíduo que não foi identificado, associaram entre si para praticarem o crime de tráfico de drogas.

Consta que na data mencionada, durante o patrulhamento a pé realizado por policiais militares na região de Carambola, conhecida pelo intenso e ininterrupto tráfico de drogas, os agentes da lei foram recebidos a tiros.

Ato contínuo, os policiais repeliram a injusta agressão, ao efetuarem disparos de armas de fogo, logrando êxito em deter os acusados Vinícius Alves Ferreira e Willian Samoura Oliveira, enquanto o terceiro não identificado e autor dos disparos contra a guarnição, conseguiu evadir-se.

Depreende-se que, durante a fuga, o terceiro elemento deixou para trás uma pistola, da marca Taurus, modelo 58 HC Plus, calibre 380, carregada com 18 munições, e um rádio comunicador.

Com Vinícius foi encontrada uma bolsa a tiracolo, que continha 76 buchas de maconha e com o acusado Willian, uma bolsa branca contendo 9 unidades de loló, 173 pinos de cocaína, 25 pedras de crack e duas munições intactas, calibre 380, marca CBC.

Na ocasião, ainda foi apreendido um rádio comunicador, sintonizado na frequência do tráfico local, que é usado para monitorar a atividade policial na região, além de dois aparelhos celulares da marca Motorola.

Pois bem.

Após analisar os autos e em que pese os argumentos manejados pela combativa defesa, verifico que a
materialidade
e autoria
rest
aram
evidenciada
s
para ambos os denunciados
através do Auto de Apreensão (fls. 18/19), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 21), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 27), do Boletim Unificado nº 51901307 (fls. 34/40), do Laudo Pericial nº 11.495/2023 (arma e munição – Vol. 01 – parte 08 – folhas não numeradas) e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 6278/2023 (ID 9548708), além da prova oral colhida em sede policial (fls. 08/11) e em juízo.

Willian Samoura Oliveira
negou a prática do crime nas esferas policial e judicial. Afirmou que se encontrava no local dos fatos porque tinha um jogo do flamengo e havia combinado com uma amiga de beber na casa de outra amiga. Ressaltou que quando saiu para comprar a bebida, ao descer a escada, deitou-se no chão ao avistar um indivíduo disparando contra os policias militares e os mesmos revidando. Alegou que viu 4 (quatro) indivíduos correndo e dispensando vários materiais e negou que estivesse com a bolsa tiracolo onde foram encontradas as drogas.

Entretanto, o
PMES Bruno Cesar Neiva Bastos
, um dos condutores do flagrante, confirmou em juízo as declarações prestadas perante a autoridade policial. Destacou, em suma que: I) ele e mais três policiais estavam realizando patrulhamento de rotina, quando decidiram adentrar no bairro, por ser uma região conhecida pelo comércio de entorpecentes e por estar em horário propício para as trocas dos plantões do tráfico, razão pela qual montaram um cerco na tentativa de realizar alguma abordagem; II) os acusados e um terceiro indivíduo saíram em direção ao ponto mais elevado da escadaria, que era justamente o local em que os policiais estavam, e sendo assim, “deram de cara” com os policiais, e que, em razão da proximidade, cerca de 50 centímetros, quase foi atingido pelo tiro disparado pelo terceiro indivíduo; III) foi o responsável por visualizar, direcionar e dar pronta resposta aos demais agentes da lei; IV) rendeu os três indivíduos e mandou que se deitassem no chão, mas o terceiro elemento empreendeu fuga e abandonou a arma de fogo; V) cada um dos acusados foi abordado com uma bolsa que estava por baixo da camisa, ambas continham drogas, e embora não se recorde da quantidade, lembrou que o material recolhido na cena do crime foi listado no auto de apreensão; VI) tem certeza de que os três indivíduos estavam juntos, que estavam com as drogas e que o terceiro não identificado foi quem efetuou os disparos contra os policiais e deixou a pistola para trás.

Por seu turno, o
PMES Fausto Nascimento da Silva

também confirmou as declarações prestadas na esfera policial. Afirmou em síntese, que: I) os policiais estavam em patrulhamento a pé e desembarcados, em uma operação de rotina, por se tratar de área perigosa e de intenso tráfico de drogas; II) que três indivíduos, que estavam juntos, correram na direção dos policiais e ao perceberem a presença da guarnição, efetuaram o disparo de arma de fogo; III) os policiais revidaram e os dois acusados foram abordados de forma repentina e detidos com os entorpecentes; IV) o terceiro criminoso (não identificado) conseguiu se evadir pois estava mais atrás em relação aos demais e foi o autor dos disparos, tendo dispensado a arma de fogo durante a fuga.

A testemunha arrolada pela defesa de Willian,
Larissa Delunardo Romão Ferreira
,
afirmou em juízo
que no dia dos fatos combinou com Willian de se encontrarem para assistir a um jogo na casa de uma amiga e, enquanto dirigiu-se para a casa dessa amiga, Willian ficou de comprar cervejas. Destacou que quando fechou o portão da casa da amiga, ouviu um tiroteio e, ao abrir o portão, deparou-se com Willian deitado no chão. Informou ainda que ao se aproximar de Willian, verificou que este não portava nenhuma bolsa e que, no momento da abordagem, estava usando camisa.

Como bem destacado pelo magistrado singular na r. sentença, embora os
relatos d
e
Larissa
sejam condizentes com a versão apresentada por
Willian
,
durante
seu
interrogatório, o denunciado
sequer mencionou a tentativa de aproximação da amiga enquanto estava deitado no chão.

Além disso, o juízo verificou a contradição e ausência de verossimilhança na versão apresentada pela referida testemunha, que relatou que o acusado Willian não portava nenhuma bolsa e que estava usando camisa, pois o Auto de Apreensão enumera os bens confiscados, dentre os quais as bolsas encontradas com os acusados. E mais, o depoimento prestado pelo
PMES Bruno Cesar Neiva Bastos
é claro no sentido de que
os acusados foram abordados com as bolsas tiracolos que continham as drogas, que
estavam por baixo da
s
camisa
s
.

E como se sabe, em relação aos crimes de tráfico de drogas, as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial relevo, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas, sobretudo quando estão em consonância com o acervo probatório, como se dá no caso concreto.

Passo a analisar as irresignações quanto às penas aplicadas.

Ambos os recorrentes requerem a aplicação do
tráfico privilegiado
no patamar máximo
e

o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.340/2006.

Em relação ao acusado
Willian
, não se aplica a regra do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, por ser reincidente (guia de execução definitiva de n° 2001627-31.2023.8.08.0024).

Quanto ao ponto, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Tribunal, no sentido de que
“(...) t
ratando-se de réu reincidente, fica afastada a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei n
º
11.343/2006, ante a ausência de um dos requisitos exigidos para sua concessão que é a primariedade
, justificando-se, ainda, o recrudescimento do regime prisional, a despeito de a pena final aplicada ser inferior a 8 anos e superior a 4 anos de reclusão
(...).
”
(AgRg no HC 837.627/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Em relação a
Vinícius
, embora seja réu primário (foi denunciado nos autos da ação penal nº 0013731-02.2017.8.08.0024 pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 157, §2º, II, do CP e 244-B, da Lei nº 8.069/90, foi absolvido por falta de provas), merece destaque a conclusão alcançada pelo
juízo,
a qual adiro
, de que a
apreensão
de
diversos
tipos
de drogas,
de
munição
e

do
rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local,
além

do envolvimento do terceiro
que efetuou o disparo de arma de fogo contra a guarnição e

fugi
u
,
são
circunstâncias aptas a
demonstrar
que
o
s
réu
s
se dedica
m
a atividades criminosas

e não fazem jus à incidência
do tráfico privilegiado, que deve limitar-se aos traficantes eventuais.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania já decidiu que
“a apreensão de armas, munições e apetrechos para mercância indica que o agente não é traficante eventual e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar
a
dedicação a atividades criminosas.”
(STJ; AgRg-AREsp 2.337.750; Proc. 2023/0109861-2; ES; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 27/02/2024; DJE 01/03/2024)

Em prosseguimento, no que diz respeito a
causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei
nº
11.343/06
, restou comprovado que os acusados estavam juntos na empreitada criminosa e que o disparo de arma de fogo efetuado pelo terceiro elemento teve a única finalidade de repelir a ação policial, razão pela qual tal circunstância deve se estender a todos os réus.

Também não prospera as teses da defesa de Willian quando requer a
aplicação do
s
princípio
s
da insignificância em relação ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03
ou

da consunção (absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas, em detrimento do concurso material)
, pois tais matérias não foram abordadas em primeira instância, inviabilizando o seu enfrentamento diretamente pelo Tribunal de Justiça, considerando os princípios da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição, devendo ser observados os limites impostos pela legislação processual.

Dessa maneira,
deixo de conhecer dessa parte do recurso
.

Por fim,
não deve ser acolhido
o pedido d
a Promotoria de Justiça
de majoração da pena-base aplicada ao réu Willian Samoura Oliveira, em relação ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Defende o nobre presentante do
Parquet
que a diversidade, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (9 unidades de loló, 173 pinos de cocaína e 25 pedras de crack) justificam o aumento da pena inicial.

Não obstante, pedindo vênia ao entendimento firmado pelo Ministério Público atuante em 1º e 2º graus de jurisdição, não vejo motivos para externar reflexão jurídica diversa da destacada na instância antecedente quanto à pena-base aplicada, pois a apreensão dos entorpecentes no caso concreto não se presta a elevar a pena inicial acima do patamar mínimo legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO DE WILLIAN E INTEGRALMENTE
DO
S

DEMAIS
RECURSO
S,
PARA
,
NO MÉRITO,
NEG
AR
-LHES PR
OVIMENTO,
MANTENDO
INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
5211
-
43
.20
2
3
.8.08.00
24

APTE/APDO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

A
P
DO/APTE
:
VIN
Í
CIUS ALVES FERREIRA
e
WIL
L
IAN SAMOURA OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de apelaç
ões
crimina
is
interposta
s
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

e pela defesa de
VIN
Í
CIUS ALVES FERREIRA
e
WIL
L
IAN SAMOURA OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Ju
í
z
o
da
5ª
Vara
Criminal de Vitória
(ID 9548733)
,
que
julgou
parcialmente p
rocedente a

pretensão punitiva estatal, par
a condenar os denunciados
pela prática d
os
crime
s

capitulados
no art.
33,
caput
,
c/c art. 40, IV, da
Lei nº 11.343/06,
além do art. 14 da Lei nº 10.826/03 em relação ao acusado Wilian,
na forma do art. 69 do Código Penal
.

Em suas razões
(ID 9548737)
,
o
presentante do
Parquet
de 1º grau

requer
o aumento da pena-base aplicada ao réu Wi
l
lian
Samoura Oliveira

em relação ao
tipo penal do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
po
r entender que
a diversidade, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas justificam o aumento da pena inicial.

A
defesa de
Vinícius Alves Ferreira
(ID 9548751), condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
em regime semiaberto, além do
pagamento de 583 dias-multa,
requer:
I)
a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar máximo
e
a posterior conversão em penas restritivas de direitos, por ser o apelante primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e não dedicado à atividade ilícita;
II)
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.340/2006,
pois restou comprovado que nenhuma arma foi apreendida com o recorrente, tampouco estava próximo do indivíduo que supostamente efetuou algum disparo de arma de fogo contra os policiais; III) o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa de
Willian Samoura Oliveira
(ID 9548759),
condenado à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime fechado, além do pagamento de 680 dias-multa,

almeja: I) a absolvição do acusado em relação ao crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 por ausência de provas e em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
; II) subsidiariamente, pugna pel
o reconhecimento do tráfico privilegiado
no patamar máximo
, haja vista que, embora não seja réu primário (condenação transitada em julgado pelo crime de receptação, não
relacionado
ao tráfico de drogas), não se dedica às atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa; III)
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.340/06,
pois nenhuma arma foi apreendida com o recorrente,
que
estava
afastado
do indivíduo que supostamente efetuou algum disparo de arma de fogo contra os policiais;
IV) aplicação do princípio da insignificância
em relação ao
delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03,
pois o
recorrente
portava
02 (duas) munições intactas, desacompanhada
s
da arma de fogo
ou
aplicação do princípio da consunção (absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas, em detrimento do concurso material),
já que
o apelante está sendo punido por dois crimes da mesma natureza, restando clara a ocorrência de
bis in idem.

As contrarrazões foram devidamente lançadas pela defesa (ID 9548757) e pela acusação (ID 9548758 e ID 9548762).

Em seguida,
o
Parecer Ministerial
opinando
pelo
provimento do recurso
ministerial e desprovimento dos recursos da defesa

(ID
12167377
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no
dia 29/07/2023, na Rua Santo Agostinho, no bairro do Quadro, no ponto de tráfico conhecido como “C
arambola”
,
no

M
unicípio de Vitória, os
d
enunciados, acompanhados por um terceiro indivíduo que não foi identificado, associa
ram
entre si para praticar
em
o crime de tráfico de drogas.

Consta que na data mencionada,
durante o patrulhamento a pé realizado p
or
policiais militares na região
de
Carambola,
conhecida
pelo intenso e ininterrupto tráfico de drogas, os
agentes da lei
foram recebidos a tiros.

Ato contínuo,
os policiais
repeliram a injusta agressão, ao efetuarem disparos de armas de fogo, logrando êxito em deter os
acusados

Vinícius Alves Ferreira
e Willian
Samoura Oliveira
, enquanto o terceiro não identificado e autor dos disparos contra a guarnição, conseguiu evadir-se.

Depreende-se que, durante a fuga, o terceiro elemento deixou para trás uma pistola, da marca Taurus, modelo 58 HC Plus, calibre 380, carregada com 18 munições, e um rádio comunicador.

C
om Vinícius foi encontrada uma bolsa a tiracolo, que continha 76 buchas de maconha e com o acusado Willian, uma bolsa branca contendo 9 unidades de loló, 173 pinos de cocaína, 25 pedras de crack e duas munições intactas, calibre 380, marca CBC.

Na ocasião, ainda foi
apreendido
um rádio comunicador, sintonizado na frequência do tráfico local, que é usado para monitorar a atividade policial na região, além de
dois aparelhos
celulares da marca Motorola.

P
ois bem.

Após analisar os autos

e em que pese os argumentos manejados pela combativa defesa,
verifico que

a
materialidade
e autoria
rest
aram
evidenciada
s
para ambos os denunciados

através do
Auto de Apreensão
(
f
l
s.
18/19
)
,
do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
21
),

do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo
(fl.
27
)
,

d
o
B
oletim
U
nificado
nº
51901307
(fls.
34/40
),

do
Laudo Pericia
l

nº 11.495/2023 (arma e munição – Vol. 01 – parte 08 –
folhas não numeradas
) e
Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 6278/2023 (
ID 9548708
), além da

prova oral colhida em sede policial (fls.
08/11
) e em juízo.

Willian Samoura Oliveira
negou a prática do crime nas esferas policial e judicial. A
firmou que se encontrava no local dos fatos porque tinha
um
jogo do flamengo e hav
ia
combinado com uma amiga de beber na casa de outra amiga.
Ressaltou
que quando saiu para comprar a bebida,
ao
desce
r
a escada,
deitou-se
no chão ao
avista
r um indivíduo disparando contra os policias
militares
e os mesmos revidando.
Alegou
que
viu
4 (quatro) indivíduos correndo e dispensando vários materiais
e
negou que est
i
v
esse
com a bolsa tiracolo onde foram encontradas as drogas.

E
ntretanto, o
PMES Bruno Cesar Neiva Bastos
,
um dos condutores do flagrante,
confirmou em juízo as declarações prestadas perante a autoridade policial.
D
estac
ou
, em suma que:
I)
ele e mais três policiais estavam realizando patrulhamento de rotina, quando decidiram adentrar no bairro,
por ser uma
região
conhecida pelo
comércio de entorpecentes
e

por estar em
horário propício para a
s
trocas d
os
plantões do tráfico, razão pela qual montaram um cerco na tentativa de realizar alguma abordagem;
II)
os acusados e um terceiro indivíduo saíram em direção ao ponto mais elevado da escadaria, que era justamente o local em que os policiais estavam, e sendo assim, “deram de cara” com os policiais, e que, em razão da proximidade, cerca de 50 centímetros, quase foi atingido pelo tiro disparado pelo terceiro indivíduo;
III)

foi
o
responsável por visualizar, direcionar e dar pronta resposta aos
demais

agentes da lei; IV)
rendeu os três indivíduos e mandou que se deitassem no chão,
mas
o terceiro
elemento
empreendeu fuga e abandon
ou
a arma de fogo;
V)
cada
um dos
acusado
s
foi abordado com uma bolsa que estava por baixo da camisa,
ambas
continha
m
drogas, e embora não
se recorde
da quantidade,
lembrou
que
o material
recolhido na cena do crime
foi
listado no auto de apreensão;
VI) tem
certeza de que os três indivíduos estavam juntos, que estavam com a
s
droga
s
e que o terceiro não identificado foi quem efetuou o
s
disparo
s
contra os policiais e deixou a pistola para trás.

Por seu turno, o
PMES Fausto Nascimento da Silva

também confirmou as declarações prestadas na esfera policial. A
firmou
em síntese,
que:
I)
os policiais estavam em patrulhamento a pé e desembarcados, em uma operação de rotina,
por

se tratar de á
rea perigosa e de intenso tráfico de drogas;
II) que
três indivíduos, que estavam juntos, correram na direção dos policiais
e ao
perceberem a presença da guar
nição
, efetuaram
o
disparo de arma de fogo;
III)
os policiais
revidaram
e os dois acusados foram abordados de forma repentina e detidos com
os
entorpecentes;
IV)
o terceiro criminoso (não identificado) conseguiu se evadir pois estava mais atrás em relação aos
demais
e foi o autor dos disparos, tendo dispensado a arma de fogo durante a fuga.

A
testemunha arrolada pela defesa de Willian,
Larissa Delunardo Romão Ferreira
,
afirmou em juízo
que no dia dos fatos combinou com Willian de se encontrarem para assistir a um jogo na casa de uma amiga e, enquanto dirigiu-
se
para a casa dessa amiga, Willian ficou de comprar cervejas.
Destacou que
quando fechou o portão da casa d
a
amiga, ouviu um tiroteio e, ao abrir o portão, deparou-
se
com Willian deitado no chão.
Informou ainda
que
ao se aproximar de
Willian,
verificou que este
não portava nenhuma bolsa e que, no momento da abordagem, estava usando camisa.

Como bem destacado pelo magistrado singular na
r.
sentença, embora os
relatos d
e
Larissa
sejam condizentes com a versão apresentada por
Willian
,
durante
seu
interrogatório, o denunciado
sequer mencion
ou
a tentativa de
aproximação da amiga enquanto
estava deitado no chão.

Além disso, o juízo verificou a contradição e ausência de verossimilhança na versão apresentada
pela referida testemunha
,
que
relat
ou
que o acusado Willian não portava nenhuma bolsa e que estava usando camisa,
pois o
Auto de Apreensão
enumera

os bens confiscados, dentre os quais as
bolsas encontradas com os acusados.
E mais,
o
depoimento prestado pelo
PMES Bruno Cesar Neiva Bastos
é claro no sentido de que
os acusados foram abordados com a
s
bolsa
s
tiracolo
s
que continham
as
drogas,
que
estavam por baixo da
s
camisa
s
.

E como s
e sabe,

em relação aos crimes de tráfico de
drogas
, as palavras dos policiais que efetuam a prisão
em flagrante
ganham especial
relevo
,
porquanto em diversas ocasiões são o
s únicos a testemunharem
tais
aç
ões
delituosa
s,
sobretudo quando estão em consonância com o acervo probatório, como se dá no caso concreto.

P
asso a analisar
as irresignações quanto às
penas aplicadas.

Ambos os
recorrentes
requerem a aplicação d
o
tráfico privilegiado
no patamar máximo
e

o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.340/2006.

Em relação ao acusado
Willian
, não se aplica a regra do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
por ser
reincidente
(guia de execução definitiva de n° 2001627-31.2023.8.08.0024).

Quanto ao ponto, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Tribunal, no sentido de que
“(...) t
ratando-se de réu reincidente, fica afastada a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei n
º
11.343/2006, ante a ausência de um dos requisitos exigidos para sua concessão que é a primariedade
, justificando-se, ainda, o recrudescimento do regime prisional, a despeito de a pena final aplicada ser inferior a 8 anos e superior a 4 anos de reclusão
(...).
”

(AgRg no HC 837.627/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Em relação
a
Vinícius
, embora seja réu primário (
foi
denunciado nos autos da ação penal nº 0013731-02.2017.8.08.0024 pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 157, §2º, II, do CP e 244-B, da Lei nº 8.069/90, foi absolvido por falta de provas),
merece destaque a conclusão alcançada pelo
juízo,
a qual adiro
, de que a
apreensão
de
diversos
tipos
de drogas,
de
munição
e

do
rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local,
além

do envolvimento do terceiro
que efetuou o disparo de arma de fogo contra a guarnição e

fugi
u
,
são
circunstâncias aptas a
demonstrar
que
o
s
réu
s
se dedica
m
a atividades criminosas

e não fazem jus à incidência
do tráfico privilegiado,
que
deve limitar-se aos
traficantes eventuais.

N
esse sentido, o Tribunal da Cidadania já decidiu que
“a apreensão de armas, munições e apetrechos para mercância indica que o agente não é traficante eventual e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar
a
dedicação a atividades criminosas.”
(STJ; AgRg-AREsp 2.337.750; Proc. 2023/0109861-2; ES; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 27/02/2024; DJE 01/03/2024)

Em prosseguimento,
no que diz respeito
a
causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei
nº
11.343/06
,
restou
comprovado que os acusados estavam juntos
na empreitada criminosa

e que o
disparo de arma de fogo
efetuado pelo terceiro elemento
teve
a única
finalidade
de
repelir a ação policial,
razão pela qual tal circunstância deve se estender a todos os
réus.

Também n
ão prospera a
s
tese
s
d
a
defesa de Willian quando requer a
aplicação do
s
princípio
s
da insignificância em relação ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03
ou

da consunção (absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas, em detrimento do concurso material)
,
pois
tais matérias não foram
abordadas
em primeira instância,
inviabiliza
ndo
o seu
enfrentamento
d
iretamente pelo Tribunal
de Justiça
,
considerando
os princípios da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição,
devendo ser observados
os
limites impostos pela legislação processual.

Dessa maneira,
deixo de conhecer dessa parte do recurso
.

Por fim,
não deve ser acolhido
o pedido d
a Promotoria de Justiça

de majoração da pena-base
aplicada ao réu Wi
l
lian
Samoura Oliveira,

em relação ao
tipo penal do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Defende o nobre presentante do
Parquet
que
a diversidade, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas
(
9 unidades de loló, 173 pinos de cocaína
e
25 pedras de crack
)
justificam o aumento da pena inicial.

Não obstante, p
edindo vênia ao entendimento firmado pelo Ministério Público atuante em 1º e 2º graus de jurisdição, não
vejo motivos para externar reflexão jurídica diversa da destacada na instância antecedente
quanto
à pena-
base
aplicada
,
pois a apreensão dos entorpecentes no caso concreto não se presta a elevar a pena inicial acima do patamar mínimo legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO DE WILLIAN E INTEGRALMENTE
DO
S

DEMAIS
RECURSO
S,
PARA
,
NO MÉRITO,
NEG
AR
-LHES PR
OVIMENTO,
MANTENDO
INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)